Tribunal: STF
Processo: RE 83855
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-10
Data de publicação: 1976-08-10

Ementa:
USUFRUTO DECORRENTE DE DOAÇÃO A TERCEIRO.
COM A MORTE DA DONATARIA, EXTINGUE-SE O USUFRUTO E CONSOLIDA-SE A
PROPRIEDADE NA PESSOA DO NU-PROPRIETARIO, NÃO SENDO DEVIDO O IMPOSTO
DE TRANSMISSAO CAUSA MORTIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.